Tribunal: TJMT
Processo: 1019979-36.2023.8.11.0003
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019979-36.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Administração de herança, Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ROGERIO RODRIGUES DE MATOS - CPF: 047.131.448-00 (EMBARGADO), MARIA CAROLINA MANCINI BRANDAO - CPF: 324.171.548-54 (ADVOGADO), RODRIGO REZENDE MATOS - CPF: 031.250.471-37 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO GOULART - CPF: 257.902.728-94 (ADVOGADO), RICARDO RODRIGUES DE MATOS - CPF: 083.088.898-59 (EMBARGANTE), ELISABETE RODRIGUES DE MATOS - CPF: 066.459.048-94 (EMBARGANTE), JOSE DARCI DA ROCHA - CPF: 002.654.728-73 (ADVOGADO), ALINE ROSA REZENDE MATOS - CPF: 338.704.758-46 (EMBARGANTE), AUGUSTO CESAR GUERRA VIEIRA - CPF: 908.493.531-49 (ADVOGADO), SUSANA RODRIGUES DE MATOS - CPF: 093.031.428-02 (EMBARGANTE), EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA - CPF: 958.574.191-15 (ADVOGADO), SUSANA RODRIGUES DE MATOS - CPF: 093.031.428-02 (EMBARGADO), EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA - CPF: 958.574.191-15 (ADVOGADO), JOAQUIM REZENDE DE MATOS - CPF: 147.968.648-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO REZENDE MATOS - CPF: 031.250.471-37 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO RODRIGUES DE MATOS - CPF: 083.088.898-59 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISABETE RODRIGUES DE MATOS - CPF: 066.459.048-94 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE ROSA REZENDE MATOS - CPF: 338.704.758-46 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO RODRIGUES DE MATOS - CPF: 047.131.448-00 (EMBARGANTE), MARIA CAROLINA MANCINI BRANDAO - CPF: 324.171.548-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - INVENTÁRIO E PARTILHA - AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA ARRENDAMENTO RURAL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS -
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de Declaração opostos por ROGÉRIO RODRIGUES DE MATOS contra acórdão que deu provimento à apelação interposta por SUSANA RODRIGUES DE MATOS, no curso de inventário, para anular sentença que autorizava genericamente o inventariante a firmar contratos de arrendamento rural por até 10 anos com qualquer interessado. O acórdão entendeu que a retirada da proposta concreta anteriormente apresentada por terceiro causou a perda superveniente do objeto e que eventuais novos pedidos devem ser submetidos à apreciação judicial específica. O embargante alegou omissão quanto ao aditamento do pedido inicial da ação da origem, contradição na formulação de tese de mérito após reconhecimento da perda do objeto e ausência de manifestação sobre possibilidade de reapresentação futura do pedido, além de pleitear prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto ao pedido aditado que pleiteava autorização judicial condicionada à apresentação de proposta concreta; (ii) examinar a existência de contradição entre o reconhecimento da perda superveniente do objeto e a formulação de tese jurídica vedando autorizações genéricas; (iii) apurar eventual omissão quanto à possibilidade de reapresentação futura de pedido de alvará judicial para arrendamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O acórdão embargado enfrentou expressamente o pedido aditado, uma vez que a controvérsia recursal se referia justamente à autorização genérica deferida com base em proposta previamente retirada. O aditamento foi objeto central da apelação, e sua análise foi devidamente realizada.

4 - A formulação de tese jurídica pelo acórdão, mesmo após o reconhecimento da perda superveniente do objeto quanto à proposta específica, não configura contradição, pois visa delimitar os efeitos da sentença, que extrapolou os limites do pedido inicial. Tal atuação decorre do efeito devolutivo em profundidade previsto no art. 1.013, § 1o e § 3o, do CPC.

5 - Não há omissão quanto à possibilidade de reapresentação futura de pedido de arrendamento, o julgamento limitou-se a anular a autorização genérica concedida pela sentença, justamente para que eventuais novos requerimentos sejam individualmente apreciados pelo juízo competente, com base em proposta concreta, e respeitado o contraditório entre os herdeiros e juízo de conveniência.

6 - O pedido de prequestionamento encontra respaldo no art. 1.025 do CPC, que considera incluídas no acórdão as matérias suscitadas nos embargos, mesmo quando rejeitados, sendo desnecessária manifestação expressa sobre os dispositivos legais invocados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 - Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:

1 – A análise do pedido aditado integra o julgamento do recurso de apelação quando ele constitui o núcleo da controvérsia recursal.

2 - Não há contradição em reconhecer a perda do objeto quanto à proposta específica e, ao mesmo tempo, anular a autorização genérica concedida em sentença.

3 - A reapresentação futura de pedido de autorização para arrendamento não está vedada, desde que respeitados os requisitos legais, acompanhados de proposta concreta e demonstrativa de diretivas, bem como observado a ausência de impugnações ou contraditórios por parte dos herdeiros, garantindo o respeito ao devido processo legal.

4 - O art. 1.025 do CPC supre a exigência de manifestação expressa sobre dispositivos legais para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados.

5 – Embargos declaratórios rejeitados. Mantida a higidez do acórdão do recurso de apelação.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
ROGÉRIO RODRIGUES DE MATOS
, em face do acórdão do Recurso de Apelação, interposto por
SUSANA RODRIGUES DE MATOS
, em desfavor do ora embargante, que reformou a que havia autorizado genericamente o inventariante do espólio de Joaquim Rezende de Matos a celebrar contrato de arrendamento rural por até 10 anos com qualquer interessado, nos moldes de proposta anteriormente apresentada por Wilson Juinti Taniguti, e aceita pelos herdeiros, e posteriormente retirada.

O acordão ora questionado (id. 309093874), deu provimento ao recurso de apelação apontando que a retirada da proposta de arrendamento ocasionou perda superveniente do objeto.

Concluiu, ainda, que a sentença a quo violou a regra da congruência, prevista no art. 492 do Código de Processo Civil, ao autorizar, de forma genérica, futuros arrendamentos.

Por fim, assentou que eventuais novos pedidos de arrendamento deverão ser submetidos à análise judicial específica, precedida do contraditório, em observância ao disposto no art. 619, II, do CPC.

Contra o acórdão, houve a oposição de Embargos de Declaração (id. 311605392), sustentando a omissão quanto ao pedido aditado no mov. 154718830, o qual pleiteava autorização para futuros arrendamentos mediante apresentação de proposta concreta.

Existência de contradição entre a reconhecida perda de objeto e a formulação de tese de mérito, vedando autorizações genéricas.

Omissão quanto à possibilidade de reapresentação futura do pedido de alvará, conforme os limites apontados pela própria Apelante.

Além disso, a embargante formula pedido de prequestionamento para fins de eventual interposição de recursos aos tribunais superiores.

Com tais considerações, requer o acolhimento dos embargos para fins de suprimento das omissões e contradições, bem como o prequestionamento explícito das normas legais e constitucionais mencionadas, viabilizando, assim, o acesso aos Tribunais Superiores.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. (id. 317724874).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

O embargante sustenta, que o v. acórdão teria incorrido em omissão, por supostamente deixar de se manifestar sobre o aditamento ao pedido inicial, constante no id. 154718830, protocolado após a retirada formal da proposta de arrendamento feita pelo Sr. Wilson Juinti Taniguti.

Argumenta que o conteúdo do aditamento, que pleiteava autorização judicial condicionada à futura apresentação de proposta concreta, não teria sido objeto de enfrentamento expresso no julgado, o que violaria o dever de congruência (CPC, art. 492).

A alegação, contudo, não procede.

Com efeito, o pedido aditado é justamente o objeto da controvérsia recursal submetida ao exame desta Corte.

A sentença de primeiro grau acolheu tal aditamento e autorizou, de forma prospectiva e genérica, o arrendamento do imóvel do espólio a eventuais interessados futuros, desde que “nos moldes da proposta anteriormente apresentada”, que já havia sido retirada.

Essa foi precisamente a fundamentação impugnada pela Apelante SUSANA RODRIGUES DE MATOS, e que ensejou o provimento da apelação, com reconhecimento da perda superveniente do objeto quanto à proposta específica, e anulação da autorização genérica deferida na sentença.

Ademais, cumpre destacar que o ora embargante, embora intimado, não apresentou contrarrazões à apelação, limitando-se a interpor embargos de declaração após a publicação do acórdão.

Assim, ao contrário do que alega, o pedido de aditamento foi enfrentado e foi objeto central do julgamento da apelação, razão pela qual não há qualquer omissão a ser suprida.

Quanto à alegada contradição interna entre o reconhecimento da perda do objeto e a formulação de tese jurídica pelo acórdão recorrido
, também não se verifica o vício apontado.

O Art. 1.013, § 1o e 3o do Código de Processo Civil, estabelece que, ao julgar uma apelação, o tribunal deve analisar todas as questões que foram discutidas no processo e que se referem ao capítulo da sentença que está sendo impugnado, mesmo que não tenham sido decididas pelo juiz de primeiro grau.

Essa regra é conhecida como efeito devolutivo em profundidade e garante que o tribunal possa resolver definitivamente as questões do caso, sem precisar retornar ao juízo inicial.

Com efeito, o acórdão, ao reconhecer a perda superveniente do objeto em relação à proposta específica, não extinguiu o recurso como um todo, uma vez que a sentença de origem havia ultrapassado os limites do pedido, concedendo autorização genérica e futura para quaisquer arrendamentos com terceiros não identificados.

Logo, a formulação de tese jurídica limitadora do exercício dessa autorização judicial foi necessária à delimitação dos efeitos da sentença, nos termos do art. 1.013, § 1o e 3o, do CPC.

Quanto à alegada omissão sobre a possibilidade de reapresentação futura do pedido de arrendamento
, tampouco se verifica qualquer vício decisório a ser sanado.

Embora o acórdão não tenha se pronunciado de forma literal sobre essa hipótese, em nenhum momento houve vedação a futuros pedidos de autorização judicial para novos arrendamentos.

O julgamento limitou-se a anular a autorização genérica concedida pela sentença, justamente para que eventuais novos requerimentos sejam individualmente apreciados pelo juízo competente, com base em proposta concreta, e respeitado o contraditório entre os herdeiros e juízo de conveniência.

Assim, a reapresentação futura de pedido semelhante está implícita como faculdade processual a ser exercida conforme os critérios legais e com o devido controle jurisdicional.

Assim, também nesse ponto, não há omissão a ser suprida.

Desse modo, resta patente que a real pretensão da embargante é a rediscussão da tese já apreciada, por meio de instrumento processual inadequado.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADO.

1.
O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2. Se no acórdão não há o vício apontado, os embargos de declaratórios deve ser rejeitado.

3. Embargos rejeitados. (TJMT, Turma Recursal Única, RED 1009384-23.2019.8.11.0001, RELATOR: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, JULGADO EM 22/02/2022).

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento
, ressalta-se que a matéria discutida foi suficientemente enfrentada pelo acórdão, tendo sido abordada sob fundamentos jurídicos adequados e compatíveis.

De todo modo, conforme previsão expressa do artigo 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos de declaração para efeito de prequestionamento, ainda que rejeitados, o que afasta qualquer necessidade de manifestação específica quanto aos dispositivos legais indicados.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por Rogerio Rodrigues de Matos, e mantenho integralmente o acordão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025